Tribunal: TJSP
Processo: 2214120-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CRÉDITO COM GARANTIA REAL – Decisão judicial que extinguiu parcialmente o incidente, sem resolução de mérito, no que toca ao pedido de parcial classificação de crédito extraconcursal, e no mérito, julgou procedente o pedido para a redução do crédito listado em favor da agravante de R$ 3.914.618,98 para R$ 3.877.702,42, bem como a condenou ao

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CRÉDITO COM GARANTIA REAL – Decisão judicial que extinguiu parcialmente o incidente, sem resolução de mérito, no que toca ao pedido de parcial classificação de crédito extraconcursal, e no mérito, julgou procedente o pedido para a redução do crédito listado em favor da agravante de R$ 3.914.618,98 para R$ 3.877.702,42, bem como a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da massa falida em 20% sobre a parcela do crédito que pretendia ver reclassificada – Alegação de que é pacífico o entendimento de que a cessão fiduciária em garantia é uma espécie do gênero alienação fiduciária e a propriedade que se forma sobre bens móveis é instituto dos direitos reais, de forma que o crédito referente à CCB discutida deve ser classificado como crédito com garantia real – Descabimento – Inocorrência de especialização da garantia no contrato discutido – Hipótese na qual não restou demonstrada a regular constituição de cessão fiduciária de créditos conforme previsto no inc. IV do art. 18 da Lei n. 9.514/97, que deve ser observado ante o contido no § 4o do art. 66-B da Lei n. 4.728/65 – Diante da inexistência da comprovação da constituição de forma válida da garantia que pretende ver incluída na recuperação judicial, consequentemente, além de comprovar inequivocamente que o crédito é concursal, não há como não reconhecer que o crédito referente à cédula de crédito bancário discutida deve mesmo ser classificado como crédito quirografário – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido neste tocante.

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Alegação de que não cabem honorários em sede de impugnação de crédito, ou que ao menos que seja reduzido para valor que se adeque às peculiaridades do caso em tela, dada a inexistência de proveito econômico e do valor exorbitante fixado – Cabimento parcial – Litigiosidade inequívoca – Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o cabimento da verba honorária em incidentes de impugnação de crédito, mas que, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos advogados – Hipótese na qual, o valor dos honorários advocatícios deve ser minorado para R$ 6.000,00 com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC – Decisão parcialmente reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso, tão somente para minorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 6.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214120-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados KOWARICK INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e KOWARICK DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
2
VOTO No
: 38.532 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2214120-69.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: BANCO SAFRA S/A
AGDO.
: KOWARICK INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
(MASSA FALIDA)
AGDO.
: KOWARICK DISTRIBUIDORA
DE TECIDOS
E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTERDO.
: ALVAREZ E MARSAL ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) CRÉDITO COM GARANTIA REAL Decisão
judicial que extinguiu parcialmente o incidente, sem resolução
de mérito, no que toca ao pedido de parcial classificação de
crédito extraconcursal, e no mérito, julgou procedente o
pedido para a redução do crédito listado em favor da
agravante de R$ 3.914.618,98 para R$ 3.877.702,42, bem como
a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor
da massa falida em 20% sobre a parcela do crédito que
pretendia ver reclassificada Alegação de que é pacífico o
entendimento de que a cessão fiduciária em garantia é uma
espécie do gênero alienação fiduciária e a propriedade que se
forma sobre bens móveis é instituto dos direitos reais, de
forma que o crédito referente à CCB discutida deve ser
classificado como crédito com garantia real Descabimento
Inocorrência de especialização da garantia no contrato
discutido Hipótese na qual não restou demonstrada a regular
constituição de cessão fiduciária de créditos conforme previsto
no inc. IV do art. 18 da Lei n. 9.514/97, que deve ser observado
ante o contido no § 4o do art. 66-B da Lei n. 4.728/65 Diante
da inexistência da comprovação da constituição de forma
válida da garantia que pretende ver incluída na recuperação
judicial,
consequentemente,
além
de
comprovar
inequivocamente que o crédito é concursal, não há como não
reconhecer que o crédito referente à cédula de crédito
bancário discutida deve mesmo ser classificado como crédito
quirografário Decisão mantida Agravo de instrumento não
provido neste tocante.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Alegação
de que não cabem honorários em sede de impugnação de
crédito, ou que ao menos que seja reduzido para valor que se
adeque às peculiaridades do caso em tela, dada a inexistência
de proveito econômico e do valor exorbitante fixado

Cabimento parcial
Litigiosidade inequívoca
Em vários
precedentes desta Corte reconhece-se o cabimento da verba
honorária em incidentes de impugnação de crédito, mas que,
em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores
módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
3
trabalho desenvolvido pelos doutos advogados Hipótese na
qual, o valor dos honorários advocatícios deve ser minorado
para R$ 6.000,00 com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o
e 11o, do CPC Decisão parcialmente reformada Agravo de
instrumento parcialmente provido.
Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso, tão
somente para minorar o valor dos honorários advocatícios
para R$ 6.000,00.
Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A
dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, MM. Juiz
de Direito da E. 2a. Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca de São Paulo, no incidente de impugnação de crédito que
promove contra as recuperandas Kowarick Indústria Têxtil Ltda. e Kowarick
Distribuidora de Tecidos e Prestadora de Serviços Ltda. , apenso aos autos do
pedido de recuperação judicial.
O nobre Magistrado extinguiu parcialmente o incidente,
sem resolução de mérito, no que toca o pedido de parcial classificação de
crédito extraconcursal, e no mérito, julgou procedente o pedido para a redução
do crédito listado em favor da agravante de R$ 3.914.618,98 para R$
3.877.702,42, bem como a condenou ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da massa falida em 20% sobre a parcela do crédito que pretendia ver
reclassificada.
Ponderou que da celebração de cessão fiduciária não
decorre, logicamente, a classificação do crédito na classe daqueles com
garantia real, não havendo qualquer fundamento legal, doutrinário ou
jurisprudencial que consubstancie o raciocínio, e que na eventualidade de que
o instrumento satisfaça os requisitos de validade e fatores de eficácia previstos
em lei e construídos pela jurisprudência, como se tratam de créditos futuros, a
conclusão seria de que o crédito deva ser classificado como extraconcursal, mas
que diante do disposto no art. 492 do CPC, não é possível apreciar a
possibilidade de classificação como extraconcursal.
Consignou que, em relação a redução do crédito, apesar de
ter apresentado qualquer fundamento de fato ou de direito relevante, como se
trata de direito meramente patrimonial disponível, não há óbice para sua
redução, salientando que a impugnação de crédito é a via adequada para
qualquer pedido de alteração de valor ou classe de créditos que constem da
relação de credores, e que deve ser observado o princípio da causalidade,
apontando que foi a recorrente quem deu causa ao incidente.
Opostos
embargos
declaratórios
(fl.
37-43),
foram
parcialmente acolhidos para sanar erro material, visto que na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
4
dispositiva, o correto a constar é que o incidente foi parcialmente extinto, sem
resolução de mérito, no que toca o pedido de parcial classificação de crédito com
garantia real (fl. 44-45).
Inconformada, a casa bancária recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que, ao julgar o pedido de
classificação na classe II credores com garantia real, na quantia de R$
2.068.497,49 referente à CCB n. 001683309, não realizou, com a máxima
vênia, uma análise detalhada sobre a fundamentação apresentada. Diz que é
pacífico o entendimento de que a cessão fiduciária em garantia é uma espécie
do gênero alienação fiduciária e a propriedade que se forma sobre bens móveis
é instituto dos direitos reais.
Aduz que a cessão fiduciária de títulos de crédito ou
direitos creditórios busca a constituição de direito real em garantia, e que este
entendimento se reitera pelo próprio parecer do Ministério público que se
posicionou favoravelmente à classificação do montante de R$ 2.068.497,49
junto à classe II garantia real, sendo que tais pontos não foram enfrentados
pela decisão combatida.
Argui que não cabem honorários em sede de impugnação de
crédito, salientando que se trata de incidente à causa principal, bem como que
o administrador judicial apenas ofereceu parecer onde defendeu seu trabalho
realizado na verificação de créditos, de modo que sequer a massa falida se
manifestou no referido incidente sendo questionável a fixação de honorários
advocatícios.
Consigna que não se obteve proveito econômico algum, pois
a massa falida terá que arcar ainda com esses valores independentemente de
sua classificação, razão pela qual impossível a sua condenação sucumbencial
arbitrada, ou, subsidiariamente, que devem ser observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, reduzir o valor dos honorários
sucumbenciais para percentual menor que o mínimo legal.
Pugna pelo provimento do recurso pra reformar a decisão
combatida para que parte do seu crédito, referente à cédula de crédito bancário
n. 001683309 seja classificado como crédito com garantia real, e,
subsidiariamente, que seja reconhecido o não cabimento em honorários
advocatícios sucumbenciais, ou ao menos que seja reduzido para valor que se
adéqüe às peculiaridades do caso em tela, dado a inexistência de proveito
econômico e do valor exorbitante fixado (fl. 1-17).
Preparo em fl. 47-48.
O efeito suspensivo pleiteado foi concedido pelo Relator tão
somente para obstar eventual cumprimento de sentença em relação à
condenação sucumbencial (fl. 81-83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
5
Contraminuta (fl. 88-100) e manifestação do DD. Promotor
de Justiça designado, Dr. Luiz Eduardo Sciuli de Castro (fl. 106-108), ambas
pelo não provimento do recurso (fl. 106-108).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 2 de setembro de 2019 (fl.
46), e considerada publicada no dia seguinte (3/9/2019). Por sua vez, conforme
consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo de
instrumento foi recebida aos 24 de setembro de 2019, dentro, pois, do prazo
legal de quinze dias úteis.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
A casa bancária recorrente promoveu incidente de
impugnação de crédito alegando que discorda do valor que lhe cabe
apresentado pelo administrador judicial no importe de R$ 3.914.618,98, como
crédito quirografário, salientando que é credor das falidas pelo valor de R$
3.877.702,42, com lastro na cédula de crédito bancário n. 001683309, garantido
por duplicatas, devidamente registrado em 16/4/2014, com valor de R$
2.068.497,49 devendo ser classificado como crédito com garantia real, e na
cédula de crédito bancário (cheque empresarial) n. 000207228, com valor do
débito de R$ 1.809.204,93, classificado como crédito quirografário (fl. 2-3).
Instado inicialmente a se manifestar (fl. 34 dos autos
originais), após o administrador judicial ter asseverado que o quadro geral de
credores ainda não foi homologado, e que os requisitos do art. 9o da Lei n.
11.101/05 foram devidamente observados pela credora (fl. 35-36 dos autos
originais), foi-lhe solicitado apresentar seu parecer de imediato, com laudo
pericial contábil, no prazo de 10 dias (fl. 40).
A administradora judicial aponta que não se opõe ao pedido
de minoração elaborado pela agravante, por se tratar de direito patrimonial
disponível. Aduz que não há descrição dos títulos que constituem objeto da
cessão fiduciária, e que o registro eletrônico com a indicação dos títulos cedidos
sequer foi apresentado, tratando-se de disposição genérica, o que afronta ao
quanto disposto no art. 1362, IV do Código Civil c/c art. 33 da Lei n. 10.931/04.
Diz que entende que a garantia em questão não foi
regularmente constituída, e que a classificação como crédito com garantia real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
6
é vinculada ao proveito econômico obtido com a venda dos bens em falência, na
forma do art. 83, § 1o da Lei n. 11.101/05, o que não ocorreu no caso concreto,
de modo que o incidente deve ser apenas parcialmente provido para minorar o
crédito para o montante pleiteado (fl. 20-25), sobrevindo parecer do Ministério
Público pelo provimento do incidente (fl. 26-31), e a decisão combatida (fl.
32-34).
III DO MÉRITO
O presente recurso versa a respeito da classificação do
crédito da casa bancária agravante referente a cédula de crédito bancário no
001683309 (fl. 55-62), acompanhado do “Instrumento Particular de Cessão
Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de
Terceiros e/ou Notas Promissórias de Emissão de Terceiros” (fl. 63-68), se na
classe de crédito com garantia real, ou se na classe quirografária.
Cumpre salientar o disposto na Lei n. 11.101/05 a respeito
da classificação dos créditos em garantia real na falência:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à
seguinte ordem:
I os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a
150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os
decorrentes de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem
gravado;
[..]
§ 1o Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será
considerado como valor do bem objeto de garantia real a
importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no
caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem
individualmente considerado.
Possível, num primeiro momento afirmar correta a
observação feita pelo i. Juiz singular de que, tratando-se de crédito oriundo de
cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de recebíveis, o
questionamento incidiria quanto à classificação como crédito extraconcursal,
segundo o disposto no art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/05.
Ocorre que, tanto para a análise de se tratar de crédito
extraconcursal, quanto para a análise que se trata de crédito com garantia
real, a jurisprudência e esta Câmara entendem ser prescindível o registro da
cessão fiduciária de crédito para sua caracterização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
7
Todavia, até que haja a decisão definitiva pelo Superior
Tribunal de Justiça acerca da especialização do seu objeto, impõe-se o
detalhamento dos créditos objeto dessas garantias nos respectivos
instrumentos contratuais.
No caso em questão, trata-se de um contrato de cédula de
crédito bancário referente a empréstimo de valor líquido (R$ 1.900.000,00, (fl.
55-62), acompanhado do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em
Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros e/ou Notas
Promissórias de Emissão de Terceiros” (fl. 63-68), em qual consta que a
garantia se dará por meio de cessão fiduciária de títulos de crédito em
percentual de 100% sobre o saldo devedor atualizado.
Salienta-se também que no campo “Objeto da Cessão
Fiduciária em Garantia” do instrumento em questão, consta (fl. 63):
DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL
Os quais estão / estarão identificados nos registros eletrônicos
resultantes das remessas físicas ou eletrônicas de
duplicatas e/ou cheques e/ou notas promissórias cedidas ou
a serem fiduciariamente cedidos ao SAFRA, nos temos do
presente instrumento. Tais registros encontram-se e
encontrar-se-ão em posse do SAFRA, nas Contas Cedente e
Vinculada descritas neste Quadro “V” (doravante os
“BENS”).
Conta Cedente No 4061520 Agência 02700
Conta Vinculada No 4061520, agência 02700”
Assim, em que pese constar que haveria registros
eletrônicos que apontariam os títulos de crédito negociados, estes documentos
não foram juntados, de modo que, ao não terem sido indicados no próprio
contrato, ao contrário do que constou na minuta recursal de que cabe a
constituição do direito real em garantia no caso concreto (fl. 6), pois a
instituição financeira agravante deixou de cumprir o disposto no inc. IV do art.
18 da Lei n. 9.514/97, que deve ser observado ante o contido no § 4o do art. 66-
B da Lei n. 4.728/65.
Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no
âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em
garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter,
além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice
de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
8
encargos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
[..]
§ 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o disposto
nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de
1997. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a
transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até
a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros
elementos, os seguintes:
I - o total da dívida ou sua estimativa;
II - o local, a data e a forma de pagamento;
III - a taxa de juros;
IV - a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão
fiduciária.
Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar
haver identificado no contrato os direitos creditórios objeto da cessão fiduciária
como maneira de ter constituído de forma válida a garantia que pretende ver
incluída na recuperação judicial como crédito de garantia real, o que teria sido
facilmente realizado, com a comprovação ao menos da relação inicial das
duplicatas, pois ainda que os títulos sejam substituídos com o andamento
negocial entre as partes, resta evidente que se deve ter controle de como essas
substituições são feitas.
Ainda neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA
RECUPERANDA
PARA
SATISFAÇÃO
DE
CRÉDITO
ANTERIOR
À
DISTRIBUIÇÃO
DO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIALIZAÇÃO
DA
GARANTIA
NA
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A REGULAR
CONSTITUIÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA TRAVA BANCÁRIA E
DE
DEVOLUÇÃO
À
RECUPERANDA
DOS
VALORES
DEBITADOS A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. (Agrv. n.
2112170-85.2017.8.26.0000, TJSP, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, julgado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
9
6/6/2018, registrado aos 8/6/2018)
Agravo de instrumento
Recuperação judicial
Créditos
originários de cédulas de crédito bancário garantidas por cessão
fiduciária Registro do contrato em Cartório Prescindibilidade
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado por
esta 2a Câmara Especializada de Direito Empresarial

Necessidade de individualização do objeto da transferência -
(CC, art. 1.362, IV) Requisito ausente Garantias que não
foram regularmente constituídas
Decisão reformada para
obstar os descontos por parte das instituições financeiras, com
determinação
de
restituição
dos
valores
eventualmente
descontados Designação de assembleia geral de credores Óbice
inexiste

Recurso
parcialmente
provido
(Agrv.
n.
2208658-05.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, julgado
aos 21/5/2018, registrado aos 22/5/2018).
Diante da inexistência da comprovação da constituição de
forma válida da garantia que pretende ver incluída, consequentemente, além
de comprovar inequivocamente que o crédito é concursal, não há como não
reconhecer que deve mesmo ser classificado como crédito quirografário.

IV DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Quanto aos honorários advocatícios, razão parcial cabe ao
banco agravante.
Em relação ao pleito de afastamento das verbas de
sucumbência, nenhuma razão lhe cabe. Ao contrário do que quer fazer crer,
com exceção da taxa judiciária prevista no art. 4o da Lei n. 11608/03, as demais
custas e despesas processuais eventualmente existentes, nos termos do § 2o do
art. 82 do CPC, devem ser arcadas pela parte vencida.
Em relação aos honorários advocatícios, na esteira de
reiterado entendimento das Cortes especializadas, é possível a fixação da
verba honorária quando a habilitação de crédito tenha sido resistida,
instaurando-se litigiosidade acerca do crédito discutido, conforme precedente
abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de crédito
em processo de recuperação judicial. Condenação admitida por
jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça e no
Superior Tribunal de Justiça, quando instaurada a litigiosidade
após a apresentação de impugnação. Condição atendida no caso
concreto. Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
10
na forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o Advogado da
parte vencedora sem importar em excessivo prejuízo à vencida.
Agravo de instrumento provido em parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j. 11/9/2012).
Destarte, na hipótese analisada afigura-se indiscutível a
instauração da litigiosidade, ainda que a pretensão a respeito da minoração do
crédito da recorrente tenha sido provido, pois evidenciada a divergência quanto
a classe que seria atribuído o crédito referente a uma das duas cédulas de
crédito bancário que compõem a totalidade do crédito da agravante. Cabível,
portanto, a fixação dos honorários advocatícios ante o princípio da causalidade,
levando-se em consideração o caso concreto.
Destaca-se dispositivos existentes na Lei no. 13.105/2016, a
respeito do tema, in verbis :
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.”
“§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”
“I - o grau de zelo do profissional;”
“II - o lugar de prestação do serviço;”
“III - a natureza e a importância da causa;”
“IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
“[..]”
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.” ́
“[..]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
11
“§ 11o. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento.”
“§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com
multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77.”
É certo que a verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a remunerar
satisfatoriamente o trabalho dos advogados. Neste sentido:
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS. 1. Na habilitação de crédito impugnada há condenação
em honorários. 2. A verba honorária deve ser fixada proporcionalmente
à sucumbência das partes, de forma a remunerar satisfatoriamente o
trabalho dos advogados. 3. A interpretação dos conceitos vagos e
indeterminados existentes no art. 20, § 3o, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC,
encontra norte seguro no benefício econômico alcançado pela parte
vencedora no processo". (STJ, REsp n. 783.033-SP, rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS).
Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o
cabimento da verba honorária em incidentes de impugnação de crédito que,
mas, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que
se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos
advogados, conforme comumente fixados nas C. Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial:
Agravo de instrumento
Impugnação de crédito indeferida

Honorários advocatícios de sucumbência devidos
Fixação por
apreciação equitativa
Manutenção
Valor fixado está em
conformidade com a baixa complexidade da causa Precedentes
Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2214250-30.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Maurício Pessoa, j. em 21 de maio de 2018).
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito.
Sucumbência. Arbitramento de verba honorária que não comporta a
majoração pretendida. Ausência de complexidade na causa, ademais
havida desistência pela própria requerida. Valor fixado na origem,
porém, muito reduzido. Montante que se deve arbitrar por equidade.
Decisão revista em parte. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214120-69.2019.8.26.0000 -Voto no 38.532
12
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2158279-60.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Claudio Godoy, j. em 19 de março de 2018).
PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. LITIGIOSIDADE.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada, mas deixou de fixar verba
honorária.
A apresentação de impugnação ao crédito apontada pela recuperanda
confirma a litigiosidade da questão e, por isso, justificado é o
arbitramento de honorários advocatícios, como já decidiu o E. STJ.
Em decorrência da reduzida complexidade da causa, revela-se razoável
o arbitramento de honorários no valor de R$ 7.000,00, fixado por
equidade.
Recurso provido para este fim.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2234308-88.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. em 4 de abril de 2017).
No caso dos autos, a verba honorária arbitrada encontra-se
acima daquilo que comumente vem sendo fixado nesta C. Corte, portanto,
razão parcial cabe ao recorrente quanto a pretensão de minoração. Destarte,
com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, da Lei no. 13.105/2016, no
caso concreto, já computando, portanto, o valor referente ao presente recurso,
minoram-se os honorários advocatícios para o montante de R$ 6.000,00, com
atualização a partir da data do v. Acórdão.
V DISPOSITIVO:
Pelas razões expostas, dá-se parcial provimento ao recurso,
tão somente para minorar o valor dos honorários advocatícios para R$
6.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR